Tribunal: TJMT
Processo: 0044127-50.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044127-50.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LEONARDO FABRICIO LIMA PEREIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Apurar (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS E CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DE FURTO NA POSSE DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - CONFISSÃO DO APELANTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA COMPRA E VENDA - VALOR DE AQUISIÇÃO: 33% (TRINTA E TRÊS POR CENTO) DO PREÇO DE MERCADO - CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO IMPOSITIVA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO POR RECEPTAÇÃO.

Os depoimentos dos policias militares, em ambas as fases da persecução penal, somados às circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor; ausência de provas da regularidade de compra e venda e valor de aquisição] evidenciam o conhecimento da origem ilícita do produto adquirido pelo apelado e afastam sua boa-fé (TJMT, AP no 0014770-19.2017.8.11.0002; AP no 0002794-85.2017.8.11.0011).

“
Impositiva a reforma da sentença absolutória quando o acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias do flagrante aliadas às declarações do apelado, revelam particularidades que comprovam o dolo do agente e subsomem sua conduta ao delito de receptação, sem olvidar da efetiva posse de coisa objeto de crime, não logrando a defesa demonstrar que o réu a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria
” (TJMT, AP no

0001940-11.2015.8.11.0028).

Recurso provido para condenar o apelado por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0044127-50.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): LEONARDO FABRÍCIO LIMA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos de ação penal (PJE no 0044127-50.2019.8.11.0042), que absolveu LEONARDO FABRÍCIO LIMA PEREIRA de receptação - (ID 174012754).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL sustenta que “
há elementos de convicção indeléveis produzidos nos autos que demonstram a atuação delitiva certa e segura do Recorrido no crime de receptação narrado na denúncia
”.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por receptação (ID 174012761).

LEONARDO FABRÍCIO LIMA PEREIRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 174012764).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Insurgência ministerial. Denúncia pela prática do crime de receptação. Sentença absolutória. Ausência de provas. Pedido de condenação. Possibilidade. Existências de provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas. As circunstâncias do fato concreto evidenciam que o apelado tinha conhecimento da origem espúria do bem. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda , procurador de Justiça - ID 191110184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de outubro de 2019, por volta das 17:40, policiais militares em rondas pelo bairro Planalto avistaram o ora denunciado pilotando uma motocicleta honda C-100 azul, placas JZG-6516, sem camisa, de chinelos e usando uma tornozeleira eletrônica, razão pela qual resolveram abordá-lo.

Em checagens no denunciado e no veículo, os policiais militares constaram que a tornozeleira estava desligada e a motocicleta tinha registrado de furto/roubo do pátio da segunda delegacia de polícia, consoante boletim de ocorrências no 2019.255523 (fols., 35 e verso).

Indagado acerca da origem da motocicleta encontrada em seu poder, o denunciado afirmou que comprou de um tal de Jeferson de tal, morador na estrada da ponte de ferro, pagando pelo veículo a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), sem obter os documentos necessários para a transferência e o porte obrigatório, sem verificar a origem do veículo, pagando preço vil, tendo plena ciência da origem ilícita.

Ante o exposto, denuncia-se Leonardo Fabrício Lima Pereira como incurso nas sanções do artigo 180, caput, c/c artigo 61, inciso I, todos do Código Penal [...].
”
(Lais Glauce Antônio dos Santos, promotora de Justiça – ID 174013684 – fls. 1/2)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Em que pesem os indícios do crime delineados na fase policial, pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Avaliação Indireta, Termo de declarações das vítimas e testemunhas, Termo de Entrega, não há provas aptas a configurar a autoria do crime imputado ao acusado com certeza necessária que o ordenamento jurídica exige. Ao contrário, existem fortes evidências que colocam em dúvida a autoria delitiva.

Em Juízo foi ouvida apenas uma testemunha policial e esta apenas narrou as circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão do acusado.

Como se pode observar, o crime imputado ao acusado é aquele previsto no artigo 180 do Código Penal, o que necessita da presença do dolo específico para a sua configuração.

No caso, o acusado foi abordado com uma motocicleta que tinha sido produto de furto e não nega que tenha comprado esta de um cidadão do seu bairro, o próprio acusado não nega tal circunstância na única oportunidade em que foi ouvido, porém, não há nos autos elementos que demonstram que o acusado sabia que a motocicleta era produto de crime e que mesmo assim ele tinha ciência em adquiri-la.

Como dito, em se tratando de crimes de receptação, é imperioso e necessário que a conduta do acusado seja reportada com o animus de adquirir um produto que tenha total consciência de que é produto de crime. Em outras palavras, no contexto fático probatório deve estar presente circunstâncias que demonstram que o acusado, ao adquirir um produto, sabe que este é produto de um crime.

No caso, não teve nenhum elemento capaz de demonstrar tais circunstâncias, o que sopesa aqui foi a situação do acusado ser encontrado na posse da motocicleta, não se explorando as situações em que o acusado adquiriu este veículo.

O policial ao ser ouvido apenas relatou que fez checagem pessoal do acusado e do próprio veículo, constatando que este último tinha um registro de furto. Vejamos a síntese do depoimento do policial: [...]

Assim, pelo simples delinear dos autos, pode-se concluir que não há nenhuma outra informação concernente ao dolo do acusado em adquirir a motocicleta produto de crime, ainda que na modalidade eventual, o que, consequentemente, afasta a imputação criminosa descrita na inicial acusatória. .

Dessa forma, conforme preconiza o art. 155, do Código de Processo Penal[1], que veda a decisão judicial fundamentada em apenas elementos informativos, a absolvição do réu é medida que se impõe.

Ficou evidente que as provas carreadas aos autos não indicam, com total segurança, que o acusado praticou a conduta típica descrita na inicial acusatória. Nestes casos, em que há dúvida com relação à autoria criminosa, impõem-se a absolvição do acusado, face ao princípio do in dubio pro reo. [...]

Assim, por entender insuficientes as provas, acato as abalizadas razões das partes para absolver o acusado das imputações feitas na denúncia.

3. Dispositivo:

Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a acusação tipificada na denúncia e ABSOLVO o acusado LEONARDO FABRÍCIO LIMA PEREIRA, devidamente qualificados nos autos, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal [...].”
(Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito – ID 174012754)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 174013684 – fls. 10) e Auto de Avaliação Indireta (ID 174013684 – fls. 51), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Wagner Charles Borges da Silva Pereira, policial militar (ID 174013684 – fls. 5/6), Patrik Lauro Loureiro de Almeida, policial militar (ID 174013684 – fls. 7/8) e LEONARDO FABRÍCIO LIMA PEREIRA, apelado (ID 174013684 – fls. 14/16).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Patrik Lauro Loureiro de Almeida, policial militar (ID 174012757).

O apelado LEONARDO FABRÍCIO LIMA PEREIRA “s
e mudou do endereço anteriormente informado nos autos, sem prévia comunicação
” ao Juízo, razão pela qual fora decretada sua revelia (ID 174012753).

Dito isso, vejamos.

A apreensão da motocicleta Honda C100 Biz, cor azul, ano 2001, placa JZG6516, na posse do apelado LEONARDO FABRÍCIO LIMA PEREIRA, no dia 16.10.2019, por volta das 17h40min, em via pública [rua Itatiaia, bairro Planalto, no município de Cuiabá/MT], a qual havia sido objeto de furto no pátio da 2a Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT em 27.8.2019, consoante Boletim de Ocorrência no 2019.25523 (ID 174013684 – fls. 42/43), está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares [Wagner Charles Borges da Silva Pereira e Patrik Lauro Loureiro de Almeida], em ambas as fases da persecução penal (ID 174013684 – fls. 5/6 e 7/8 e ID 17401257).

O apelado, perante a autoridade policial, declarou ter adquirido a motocicleta de terceiro [identificado apenas como “Jeferson”], em Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 800.00 (oitocentos reais) e que “
não tinha conhecimento de que a moto era roubada/furtada
” (ID 174013684 – fls. 14/16).

Ocorre que o veículo foi avaliado em R$ 2.433,00 (dois mil e quatrocentos e trinta e três reais), conforme consulta à tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), realizada no dia 30.10.2019 (ID 174013684 – fls. 51), de modo que o valor de aquisição indicado pelo apelado corresponde a aproximadamente 33% (trinta e três por cento) do preço de mercado.

Em suma, os depoimentos dos policias militares, somados às circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor; ausência de provas da regularidade da compra e venda e valor de aquisição] evidenciam o conhecimento da origem ilícita do produto adquirido pelo apelado e afastam sua boa-fé (TJMT, Ap no 0014770-19.2017.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2019; Ap no 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Impositiva a reforma da sentença absolutória quando o acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias do flagrante aliadas às declarações do apelado, revelam particularidades que comprovam o dolo do agente e subsomem sua conduta ao delito de receptação, sem olvidar da efetiva posse de coisa objeto de crime, não logrando a defesa demonstrar que o réu a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.
.” (AP no

0001940-11.2015.8.11.0028 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 19.2.2020)

Assim sendo, impõe-se condenar LEONARDO FABRÍCIO LIMA PEREIRA por receptação (CP, art. 180).

Passa-se ao apenamento desse delito.

Na primeira fase, a culpabilidade não se revela desfavorável; o apelado não possui antecedentes criminais; não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e as consequências são normais à espécie; o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

Por efeito, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o apelado registra condenação definitiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 22.2.2019 (Ação Penal no 24745-08.2018.811.0042), a caracterizar a agravante da reincidência (CP, art. 61, I).

Por sua vez, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, visto que o apelado relatou as circunstâncias de aquisição da motocicleta, embora tenha negado saber da origem ilícita.

Com efeito, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC no 478.741/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC no 494295/MS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.8.2019; AgRg no HC no 483246/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 7.10.2019).

Noutro giro, a “
atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes
” (STJ, REsp no 1.947.845/SP; AgRg no AREsp no 2.279.202/SP).

Logo, transforma-se a pena-base - 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto por ser o apelado reincidente (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o), em razão de condenação definitiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 22.2.2019 (Ação Penal no 24745-08.2018.811.0042), sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, II).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para condenar o apelado LEONARDO FABRÍCIO LIMA PEREIRA por receptação

a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024